Tribunal: TJDFT
Processo: 0750401-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750401-87.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO, MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO RECORRIDO: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. I – Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 10% da remuneração da devedora diretamente na folha de pagamento. II – Agravo de instrumento provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que, in casu, não restou efetivamente comprovado nos autos que a penhora de 10% (dez por cento) sobre os valores salariais não comprometeria a sobrevivência da devedora. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado o LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.510.035/BA (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No cumprimento de sentença em exame, verifica-se da Declaração de Ajuste Anual de IRPF Exercício 2023 (id. 176526156), obtida pela pesquisa Infojud, que a segunda agravada-devedora recebeu rendimento anual de R$ 49.980,88 do empregador Hospital Santa Lucia S/A, o que corresponde a uma renda bruta mensal de aproximadamente R$ 4.165,07 (...) 22. Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da segunda devedora diretamente da fonte pagadora, até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família (ID 56643536 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024